Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718882-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILSON SOARES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de procedimento comum ajuizado por EDILSON SOARES MARTINS, deferiu a antecipação da tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do autor das vagas reservadas para candidatos negros no concurso público da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal 01/2022 – PPGG, para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental - modernização da gestão, e analista em políticas públicas e gestão governamental – gestão governamental. Em suas razões (ID 46788859), o agravante sustenta que: 1) “a Carta Magna e a legislação infraconstitucional estabeleceram uma série de vedações tanto à execução provisória como à concessão de medidas liminares (satisfativas ou cautelares) contra a Fazenda Pública, cuja aplicação dá-se de forma recíproca”; 2) “é inadmissível o deferimento de liminar ou o processamento de execução provisória contra o Poder Público que implique o pagamento imediato de valores, sob pena de o magistrado afrontar a sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial”; 3) em relação a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, deve-se aplicar o disposto nos 1o a 4o da Lei 8.437/92, e no art. 7o , § 2o, da Lei 12.016/ 09; 4) “é necessário exigir do requerente a prestação de caução ou outra garantia idônea, com fulcro nos artigos 300, §1o, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, do CPC/2015”; 5) o agravado não terá condições de ressarcir aos cofres públicos as quantias que receber por força do cumprimento do provimento jurisdicional; 6) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, o que só pode ser suprimido caso haja perícia; 7) o pagamento imediato de remuneração/proventos ao agravado causará grave prejuízo ao erário. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Subsidiariamente, pede que seja determinado ao agravado a prestação de caução ou outra garantia idônea. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o, para confirmação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão analisados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital prevê regras em consonância com a lei (ID 158603002, autos de origem). A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal já considerou tal sistema constitucional. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. A presunção é relativa e admite prova em contrário. No caso, apesar da declaração do agravante ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. O candidato interpôs recurso contra sua exclusão. O parecer dos membros da comissão, em síntese, considerou que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça (ID 158603005, autos originais). O agravante comprovou que, no ano de 2022, teve sua inscrição e aprovação no Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1a Região, para o cargo de Assistente Administrativo (201), promovido pela banca examinadora (Quadrix), sob a inscrição 545.01990730/0 (ID 158603015, p. 2 e 158603012). Ademais, a decisão dos membros da comissão, como pontado pelo juízo, não trouxe fundamentação adequada para explicar o porquê de não encontrar “nenhuma característica fenotípica que a enquadrem na compatibilidade” (ID 158603005, autos originais). Segundo estudo realizado pelo IBGE: “Na literatura nacional sobre o tema da identificação étnico-racial, existe consenso de que alguma ordem de discordância é encontrada quando se compara a autoclassificação, também chamada de autoidentificação, com a heteroclassificação de um grupo de pessoas. (...) Um dos argumentos que coloca a existência de diferenças entre auto e heteroclassificação em seus devidos termos foi formulado do seguinte modo: “[...] no fundo, a opção pela auto ou pela hetero-atribuição de pertença racial é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito da classificação ou a do observador externo” (OSORIO, 2004, p. 96). Compartilhamos dessa ideia sobre o caráter subjetivo de tais métodos. Além disso, enfatizamos que semelhante atributo não obstaculiza a compreensão segundo a qual a não distinção entre ambos os procedimentos tem colaborado para dificultar a percepção da dimensão relacional que envolve os processos de identificação e classificação.” (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Entre a autodeclaração e a heteroidentificação, portanto, pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. As características fenotípicas podem sofrer alguma alteração ao longo da vida. O poder público já considerou o candidato pardo em outra situação prévia. Embora não haja vinculação a avaliação de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência. A decisão padece de fundamentação adequada. Acrescente-se que não haverá remuneração para os candidatos durante o curso de formação. Logo, inexistirá custo adicional com a inserção do agravante. Os fundamentos do agravante são relevantes e há perigo de ineficácia posterior da medida. Já foi publicado o resultado final e os candidatos (dentro do número de vagas) já foram convocados para o curso de formação. Portanto, a decisão agravada, em análise não exauriente, deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator